Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700194-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67648584), interposto pelo Exequente, DAVI OLIVEIRA DE ARAÚJO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 219731798, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor do INSTITUTO IMP DE EDUCAÇÃO LTDA. Na fase de conhecimento, em sede de ação monitória, o dispositivo da sentença consignou o seguinte (ID 192465760, origem): Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$192,16 (cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% o mês a contar de 02/04/2020. Em função da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno à parte autora e à parte ré ao pagamento, respectivamente, de 3/4 (três quartos) e 1/4 (um quarto) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, c/c art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, vedando-se a sua compensação (art. 85, §14, CPC). De outro lado, quanto à reconvenção apresentada, julgo-a parcialmente procedente para: a) resolver o contrato celebrado entre as partes, sem reconhecimento de culpa e sem a imposição de penalidades; b) condenar o autor a pagar ao réu, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros legais e corrigida monetariamente desde a presente data. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condeno o autor-reconvindo e o réu-reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, c/c art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, vedando-se a sua compensação (art. 85, §14, CPC). Declaro o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (grifos nossos) Ao requerer o presente cumprimento de sentença (ID 67648589), o Exequente requereu a compensação de créditos, conforme condenação na fase de conhecimento. Na decisão agravada (ID 219731798, origem), o Juízo de origem indeferiu este requerimento, sob o fundamento de que “não consta no título exequendo a possibilidade de compensação de créditos, antes há sua vedação”. Por fim, determinou ao Exequente “que apresente nova planilha de débito nos exatos termos do título executivo judicial”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, com os seguintes argumentos: i) “no título executivo judicial, não há qualquer vedação à compensação de créditos entre as partes, sendo explicitamente vedada apenas a compensação das verbas honorárias, conforme o disposto no art. 85, §14, do Código de Processo Civil”; ii) “a compensação é um direito potestativo, ou seja, um direito que se exerce independentemente da vontade da parte contrária, operando-se por força de lei. Ela pode ser declarada na fase de execução como meio de extinção total ou parcial do crédito, desde que preenchidos os requisitos legais, ou seja, as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil”; iii) “a compensação é um direito potestativo, ou seja, um direito que se exerce independentemente da vontade da parte contrária, operando-se por força de lei. Ela pode ser declarada na fase de execução como meio de extinção total ou parcial do crédito, desde que preenchidos os requisitos legais, ou seja, as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil”; iv) inexiste impedimento à admissibilidade da compensação na fase de execução, apesar desta questão não ter sido tratada na fase de conhecimento, em razão da iliquidez, à época, das dívidas a serem compensadas; e v) existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à não concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, pois o Agravante “sofrerá sérios danos ao permanecer como devedor e sem a resolução processual que lhe assegure o recebimento dos seus créditos”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, tendo como pano de fundo a possibilidade de compensação na fase de execução de créditos que advém da sentença em que foram julgados os pedidos de ação monitória e de reconvenção, apesar desta forma de extinção da obrigação não ter sido discutida na fase de conhecimento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, conforme entendimento desta c. 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS NA FORMA ADESIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATO. CULPA PELA RESCISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES RESOLVIDAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. 1. Não são cabíveis embargos de declaração na forma adesiva, por ausência de previsão legal. O rol do art. 997, § 2o, II, do CPC é taxativo e admite recurso adesivo tão somente na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. As contrarrazões também não são apropriadas para embargar. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não servem para rediscutir questões resolvidas no acórdão. 3. Pela compensação são extintas obrigações entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (arts. 368 e 369 do CC). Presentes os requisitos da compensação, nada impede que se opere na fase de cumprimento de sentença. 4. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência excludente para a base de cálculo dos honorários advocatícios, e somente quando não for possível aplicar o valor da condenação é que se utiliza o proveito econômico e, por último, o valor atualizado da causa. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pela Ré parcialmente providos. Decisão unânime. (Acórdão 1953117, 0004023-19.2016.8.07.0014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (grifos nossos) Verifica-se, ainda, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a determinação do Juízo de origem para que o Exequente, ora Agravante, “apresente nova planilha de débito nos exatos termos do título executivo judicial”. Ou seja, a execução poderá ser promovida da forma que não atenda ao melhor interesse do exequente (CPC, Art. 797, caput). Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para que, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para iniciar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025 19:39:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador